Tribunal: TJDFT
Processo: 0711552-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ANTERIORMENTE AO ENLACE. ESCRITURA PÚBLICA. DEFINIÇÃO DAS QUOTAS-PARTES RESERVADAS A CADA UM DOS EX-CONSORTES. AQUISIÇÃO ONEROSA CONSUBSTANCIADA NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. COMPRA REALIZADA COM RECURSOS DE AMBOS. PATRIMÔNIO COMUM. COMUNICAÇÃO. PARTILHA. MANUTENÇÃO. PAGAMENTOS VERTIDOS ANTERIORMENTE À UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. FIXAÇÃO DAS QUOTAS-PARTES. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. MODULAÇÃO. SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. QUALIFICAÇÃO. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. RENÚNCIA AO PEDIDO NO TRANSCURSO PROCESSUAL. RESOLUÇÃO FORA DA COMPREENSÃO DO PEDIDO. CARACTERIZAÇÃO. QUALIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. TERMO AD QUEM. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO. IMPERIOSIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, derivando dessa equação procedimental que a sentença, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelos pedidos sujeitados pelos litigantes ao exame do órgão judicante, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado nos autos pelas partes, sob pena de incorrer em situação de julgamento infra, ultra ou extra petita (CPC, arts. 141 e 492).
2. Conquanto o diploma processual estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (CPC, art. 322, § 2o), também determina que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada (CPC, artigos 141 e 492, caput), resultando dessa conformação que, resolvendo pedido cuja renúncia sobejara manifestada pela parte autora no transcurso da relação processual, ou seja, anteriormente à prolação da resolução empreendida, a sentença incorre em excesso por descerrar julgamento ultra petita, determinando modulação na parte em que excedera o pleiteado.
3. Considerando que o erro material, ainda que não implique desqualificação das premissas que governaram o provimento sentencial nem as conclusões que alcançara, macula-o com imprecisão, quando detectado pela instância revisora deve ser saneado, inclusive de ofício, de molde a deixar a manifestação jurisdicional desprovida de qualquer nódoa ou imprecisão material.
4. Vigendo o vínculo qualificado como união estável sob o regime da comunhão parcial de bens em razão da inexistência de avença dispondo sobre a questão, do regime patrimonial emerge a presunção de que os bens adquiridos na constância do enlace a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devendo ser rateados igualmente entre os ex-conviventes como efeito anexo à dissolução do vínculo, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, e 1.660).
5. Apreendido que, conquanto firmado instrumento particular de contrato de compra e venda anteriormente ao termo inicial da união estável havida entre as partes, a aquisição do imóvel sobejara consubstanciada na constância do vínculo afetivo e mediante o fomento de recursos próprios de ambos os ex-conviventes, ressoando evidenciado que, não tendo sido adquirido em sub-rogação de bens particulares de um dos ex-consortes, fora integrado ao patrimônio comum, deve ser a partilha do bem empreendida nos moldes do regime da comunhão parcial elegido para pautar os efeitos patrimoniais do enlace.
6. Aferido que negócio de compra e venda de imóvel sobejara entabulado precedentemente ao início da união estável e que parte do preço total ajustado restara vertido antes do termo inicial do vínculo havido, sobrexcede-se inexorável que, lavrada escritura pública em que delimitadas as quotas-partes pertinentes ao bem devidas a cada um dos ex-consortes, a partilha dos valores pagos anteriormente à constância do enlace deve observar os coeficientes fixados no bojo do referido instrumento, ressaindo inviável sua divisão em proporções igualitárias quando subsistente disposição expressa em sentido diverso.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Julgamento ultra petita reconhecido. Excesso decotado da sentença. Unânime.